Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR. AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA MANUTENÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. EXONERAÇÃO DESCABIDA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A contribuição alimentar visa a auxiliar no sustento daquele que não detém meios de manter-se por si próprio e, via de regra, encerra-se em face do alcance da maioridade civil. No entanto, restando demonstrada a necessidade do Alimentando, devem os alimentos ser mantidos devido ao vínculo de parentesco.

2 – Deve ser confirmada a rejeição ao pleito de exoneração dos alimentos devidos ao filho maior (23 anos), outrora fixados 8% (oito por cento) da remuneração do genitor, uma vez que compatível com as peculiaridades do caso concreto, notadamente em função da evidente dificuldade do Alimentando, em face de problemas de saúde, de ingressar no mercado de trabalho ou de concluir a formação superior. O Alimentando, conforme avaliação médica, entre outros problemas, apresenta imaturidade psicossocial, imaturidade de percepção viso-motora, dificuldade no equilíbrio, falhas fono-articulatórias e déficit significativo na memória auditiva e verbal.

3 – Descabido o pleito subsidiário de redução do valor da prestação alimentícia, uma vez que a obrigação alimentar encontra-se adequada à realidade fática atual, de acordo com o binômio necessidade/capacidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

Apelação Cível desprovida.